Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO NACIONAL. PREJUÍZO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A empresa de transporte aéreo responde objetivamente pelos danos que causar aos consumidores em virtude da má prestação do serviço, com fundamento na teoria do risco da atividade, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O STJ entende que o dano moral não é presumido em decorrência do mero atraso de voo, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).
3. Há relação contratual entre as partes, sendo incontroverso o cancelamento do voo e o atraso de cerca de seis horas na chegada ao destino. Contudo, para que haja indenização por danos morais é necessário demonstrar o prejuízo extrapatrimonial provocado pela parte demandada.
5. No caso em exame, o atraso do voo não gerou prejuízos morais às autoras, pois chegaram ao destino no dia 25.1.2022 e a consulta oftalmológica que alegam ter perdido estava marcada para o dia 26.1.2022.
6. Apelação não provida. Unânime.